Tribunal: STF
Processo: ARE 1524093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO AO RAT. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS INCIDENTES POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS QUANTO À FREQUÊNCIA, GRAVIDADE E CUSTO PARA ATRIBUIÇÃO DAS ALÍQUOTAS INCIDENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Em preliminar recursal, as empresas contribuintes alegam, em suma, que a sentença seria nula de pleno direito, porque teria se limitado a reproduzir os fundamentos da decisão que indeferira o seu pedido liminar. Defendem que, como a decisão de tutela provisória é prolatada sem uma cognição exaustiva, seus fundamentos não poderiam ser simplesmente reproduzidos na decisão que analisa a tutela definitiva.



    2. As alegações, contudo, não comportam guarida. Isso porque a sentença objurgada, conquanto tenha de fato se valido dos fundamentos encampados na decisão liminar, endereçou adequadamente todos os argumentos deduzidos pelas impetrantes, discorrendo fundamentadamente acerca da constitucionalidade da contribuição ao RAT e da inexistência de qualquer violação a princípio constitucional. Não é vedado ao magistrado de primeiro grau se socorrer de fundamentos que esposou anteriormente, principalmente quando tais fundamentos têm o condão de refutar a contento a pretensão deduzida em juízo. Sendo assim, a preliminar recursal deve ser afastada.



    3. Quanto ao mérito recursal, observa-se que o E. STF declarou a constitucionalidade da contribuição ao SAT/RAT, bem como a desnecessidade de lei complementar para sua instituição no RE-AgR 343604, de relatoria da Min. Ellen Gracie. Assim, o fato de se instituir uma contribuição específica para a finalidade de cobrir os gastos com acidentes de trabalho não quer significar, só por só, que há uma inconstitucionalidade por violação ao art. 201, §10, da CF/1988, com a redação conferida pela EC 20/1998. Muito pelo contrário: o E. STF não apenas admite que uma exação tributária pode ser criada para essa finalidade como também sublinha que a instituição da referida contribuição pode ocorrer por intermédio de lei ordinária. Partiu-se, portanto, da premissa segundo a qual a criação de uma contribuição é essencial para que haja o financiamento das despesas com os acidentes de trabalho.



    4. Por fim, não há qualquer violação ao princípio da legalidade pelo fato de as alíquotas das contribuições ao RAT serem definidas por decreto do Poder Executivo. O próprio art. 22, §3º, da Lei 8.212/1991 acomete ao Poder Executivo a atribuição de definir, por meio de estudos de estatística, o enquadramento das empresas para efeito da contribuição ao RAT, de maneira a definir a alíquota incidente sobre cada atividade econômica segundo os graus de acidentes de trabalho (leve, médio e grave). Por conseguinte, o Decreto 6.957/2009 foi editado com respaldo numa autorização contida na lei de regência, não havendo que se falar, pois, em violação ao princípio da legalidade. A orientação assumida já conta com diversos precedentes das Cortes Superiores e desta Primeira Turma. Não há como se acolher a alegação das empresas contribuintes de acordo com a qual o Poder Executivo não teria observado os parâmetros mencionados pela lei para definição das alíquotas incidentes. O Poder Executivo se desincumbiu de seu mister com a edição das Resoluções 1.308 e 1.309 do Conselho Nacional de Previdência Social, em que se atribuem os índices acidentários levando-se em consideração os parâmetros legais de gravidade, frequência e custo. Anota-se, ademais, que a discussão sobre a correção das estatísticas sequer seria possível na via processual eleita, já que o mandado de segurança não se presta ao revolvimento de fatos, por inadmitir dilação probatória.



    5. Recurso de apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, caput, II e XXXV; 150, I e II; 195, I, “a” e 201, I e § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente